Tribunal: TJES
Processo: 0042478-64.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Caução; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042478-64.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042478-64.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS POR FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE ANUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC. NULIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, declarando a nulidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 3922/2010, sob o fundamento de ausência de infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula contratual que estabelece reajustes de mensalidades de plano de saúde coletivo por faixa etária e reajuste anual viola o CDC; e (ii) apurar a regularidade do processo administrativo e a validade da multa aplicada pelo Procon.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon Municipal detém legitimidade para aplicar sanções administrativas com base no artigo 56, I, do CDC, no exercício de seu poder de polícia.

4. A validade da cláusula contratual que prevê reajustes de mensalidades em contratos de plano de saúde coletivo baseia-se em requisitos específicos: previsão contratual, observância das normas expedidas pela ANS e ausência de percentuais abusivos, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.568.244/RJ e Tema 1016/STJ).

5. O contrato coletivo em questão previa expressamente o reajuste anual e o reajuste por faixa etária, em conformidade com normas da ANS, configurando-se prática regular no mercado de saúde suplementar.

6. A perícia técnica concluiu que os reajustes aplicados não foram abusivos, mas decorrentes de previsão contratual válida e de cálculos atuariais idôneos.

7. A ausência de infração ao CDC afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo do Procon e invalida a multa aplicada no processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajustes por faixa etária e reajuste anual, desde que haja previsão contratual, observância às normas regulatórias da ANS e ausência de abusividade nos percentuais aplicados.

2. A ausência de infração ao CDC inviabiliza a imposição de multa administrativa pelo Procon no âmbito do poder de polícia.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 56, I; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.142.615/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024; STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016; STJ, REsp nº 1.715.798/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23/03/2022, DJe 08/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da sentença inserida no ID 10393564, que, nos autos
ação anulatória
ajuizada por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da multa aplicada no Processo Administrativo nº 3922/2010 (FA nº 0110-015.666-5) do PROCON do Município de Vitória, por ausência de infração ao CDC.

Em suas razões recursais (ID 10393566), o recorrente alega, em resumo, que as cláusulas contratuais que estabelecem i) cobranças em face do consumidor são abusivas; e ii) o reajuste das mensalidades de plano de saúde em razão da idade são ilegais.

Contrarrazões apresentados no ID 10393568, pelo desprovimento do recurso.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelada, na exordial, que o Procon do Município de Vitória por meio do Processo Administrativo nº 3922/2010 (FA nº 0110-015.666-5) aplicou em seu desfavor multa no valor de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), decorrente de reclamação formulada pelo consumidor que alegou que foi indevidamente realizado um reajuste de 30% aplicado ao contrato coletivo firmado entre o SINDCOMERCIÁRIOS (Sindicato do Comércio do Estado do Espírito Santo) e a UNIMED Vitória, ao qual aderiu, mencionando também que não houve nenhum acordo entre o Sindicato e Unimed para que fossem realizados ajustes na sua parte do contrato, bem como que não houve transposição de faixa etária que justificasse o aludido aumento.

Contudo, a parte autora fundameta que esse procedimento administrativo padeceria dos seguintes vícios: i) regularidade dos atos praticados pela Unimed Vitória e ausência de motivação quanto à penalidade aplicada; ii) necessidade de equilíbrio contratual; e iii) ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a declaração da nulidade do processo administrativo mencionado e, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada a um patamar razoável.

Após regular trâmite processual, inclusive com produção de prova pericial, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito anulatório, em virtude da ausência de infração ao CDC.

Para tanto, considerou o Julgador Singular que o “
as adequações no percentual total (37,06% - percentual reclamado junto ao PROCON) se deram em razão da necessidade de reajuste anual das mensalidades e em função da readequação aos percentuais de transposição de faixa etária estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previamente contidos no contrato celebrado entre a UNIMED e o SINDCOMERCIÁRIOS
”.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De início, impende ressaltar que o
Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas
relacionadas às violações de preceitos consumeristas
, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Tal poder de polícia é exercido enquanto órgão de defesa do consumidor, ou seja, no âmbito de suas prerrogativas institucionais, decerto que “
a jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas
relacionadas à violação das normas consumeristas
independentemente do número de consumidores
” (TJES, Apelação n.º 0023330-62.2017.8.08.0024. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 19/07/2023).

Portanto, é pressuposto, para a aplicação da multa administrativa pelo Procon, que haja violação às regras do CDC.

Contudo, no caso concreto, assim como considerou o juízo
a quo
, entendo que restou afastada a alegada transgressão ao CDC pelo plano de saúde recorrido, o que justifica a preservação da sentença que acolheu a pretensão anulatória em apreço.

Importante ressaltar que, nos casos de contratos de adesão, o aderente manifesta sua vontade de maneira limitada, na medida em que se vincula a cláusulas contratuais previamente estipuladas. Tal vínculo decorre, muitas vezes, da necessidade urgente de obter assistência médico-hospitalar, frente à insuficiência estrutural do Estado em disponibilizar um sistema de saúde pública capaz de atender às demandas da população.

Por outro lado, é amplamente reconhecido que os contratos de planos de saúde, ainda que regidos por legislação específica, baseiam-se em uma lógica clara para determinar o valor das mensalidades. Tal cálculo considera, sobretudo, a probabilidade de ocorrência dos eventos cobertos, além de outros fatores relevantes, como o nível e a abrangência da cobertura pactuada no momento da contratação. Assim, quanto maior o risco associado, maior será o valor da contraprestação.

Sob esse enfoque, registra-se que o contrato coletivo celebrado entre a recorrida e o SINDICOMERCIÁRIOS, estipula o reajuste anual das mensalidades e o reajuste por aumento de idade quando fosse alterada da respectiva faixa etária, conforme percentuais e diretrizes pré estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
é lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento da sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado
. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS, cabendo à referida agência apenas monitorar, naqueles casos, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos
”. (AgInt no AREsp n. 2.142.615/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Ademais, em julgado firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
” (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

E, no julgamento também vinculante, o Tribunal da Cidadania
reconheceu a aplicabilidade da tese supramencionada aos planos de saúde coletivos
. Vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS
. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.
2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;
3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.(...) (REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.)

Portanto, tendo a perícia realizada nos autos concluído que o reajuste ocorreu em conformidade com previsão contratual, resta afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo controvertido neste feito. Afinal, assim como o Magistrado “a quo”, entendo que não houve violação ao CDC pela autora recorrida, já que, friso, o reajuste aplicados não se mostra abusivo e decorreu de previsão contratual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo e a multa correlata, por ausência de infração ao CDC.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2024 às 09:42:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54497129112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.